Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVERGENCIA INICIAL QUANTO A COMPETÊNCIA DECLINADA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA FIRMADA. DISCORDÂNCIA ENTRE OS JUÍZOS SUPERADA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conflito de competência se caracteriza quando mais de um juízo se dá por competente (conflito positivo) ou incompetente (conflito negativo) para o julgamento da mesma ação. 1.1. “Para que haja conflito de competência tem de haver real e efetiva discordância entre os juízes devidamente revelada nos autos (STJ - Terceira Seção, CC 77.818/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.04.2007, DJ 14.05.2007, p. 247).
2. Hipótese em que, antes do recebimento da inicial, declinada a competência para outro juízo, juízo que também se afirmou incompetente, mas sem suscitar o respectivo conflito negativo de competência. 2.1. Sobreveio pedido de homologação de desistência da ação. E a homologação do referido pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, deve ser tido como o ato pelo qual firmada a competência para processar e julgar a demanda. 2.2. Superada a inicial discordância entre os juízos, não há falar em conflito negativo de competência. 2.3. Acrescente-se que o pedido de desistência da ação foi formulado antes da citação (Petição – ID 26323596), de modo que a sua homologação independe de eventual consentimento da parte ­contrária (Acórdão 1315204, 07149370720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.